Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-77.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020253-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L DA SILVA - MADEIRAS - EPP - CNPJ: 16.992.742/0001-80 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (EMBARGANTE), JOYCE CRISTINA WEIBER DA SILVA - CPF: 091.036.729-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. R. S. - CPF: 057.084.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. S. S. - CPF: 096.225.531-92 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. R. S. - CPF: 085.011.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. R. D. S. - CPF: 076.460.301-98 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. S. S. - CPF: 096.225.531-92 (EMBARGADO), A. S. R. D. S. - CPF: 076.460.301-98 (EMBARGADO), A. M. R. S. - CPF: 085.011.391-14 (EMBARGADO), A. C. R. S. - CPF: 057.084.521-10 (EMBARGADO), JOYCE CRISTINA WEIBER DA SILVA - CPF: 091.036.729-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – SUPOSTA OMISSÃO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INEXISTÊNCIA DE TESE FIRMADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO – AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão quando a decisão não se manifesta sobre incidente que, além de não ter sido suscitado pela parte nas razões recursais, ainda não possui tese firmada definitivamente, estando pendente de julgamento recurso com efeito suspensivo.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada e decidida, mormente quando a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada.

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (ID 275904374), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que indeferiu pedido liminar de indisponibilidade de bens das empresas agravadas nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n° 1000628-21.2021.8.11.0109.

Em suas razões (ID 281948865), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão deixou de se manifestar acerca do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1005211-80.2024.8.11.0000, que trata da possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em sede liminar de Ação Civil Pública. Afirma que o acórdão se limitou a analisar a inaplicabilidade do Tema 701 do STJ (REsp 1.366.721/BA), deixando de enfrentar a discussão sobre a desnecessidade de demonstração de dilapidação patrimonial para determinação de medida constritiva via liminar em Ação Civil Pública.

Assevera que tal omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional na medida em que inviabiliza a exata compreensão da ratio decidendi adotada, prejudicando o exercício do direito de insurgência e o acesso às instâncias superiores. Reconhece, contudo, que o referido IRDR ainda não tem tese definitivamente fixada, havendo pendência de julgamento de recurso de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 283615896), a embargada Madeireira e Transportadora Gazziero Ltda. defende que não há omissão a ser sanada, considerando que o precedente jamais foi alegado nas razões recursais. Sustenta, ainda, que o IRDR mencionado não possui decisão definitiva e, portanto, não tem força vinculante. Aduz, por fim, que a conclusão até então alcançada no julgamento do incidente milita em desfavor do próprio embargante, pois aponta exatamente no mesmo sentido do acórdão proferido nesta ação, ao entender que "Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória".

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (ID 275904374), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que indeferiu pedido liminar de indisponibilidade de bens das empresas agravadas nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n° 1000628-21.2021.8.11.0109.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em apreço, o embargante alega omissão consubstanciada na ausência de manifestação do acórdão sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1005211-80.2024.8.11.0000, que trata da possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em sede liminar de Ação Civil Pública Ambiental, independentemente da demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa a questão central trazida pelo Ministério Público em seu recurso de agravo de instrumento, referente à possibilidade ou não de decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental sem a comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio.

O julgado expressamente consignou que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 701, mencionado pelo agravante em suas razões recursais, não se aplica ao caso em tela por se referir especificamente a ações de improbidade administrativa, e não a infrações ambientais. O voto ainda registrou jurisprudência específica do STJ sobre o tema (REsp n. 1.835.867/AM) e precedentes deste mesmo Tribunal, ambos apontando para a necessidade de comprovação da dilapidação patrimonial como requisito para a decretação da indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais, como se vê:

“Frise-se que não se trata de desrespeito ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, que culminou na edição do Tema 701, uma vez que, naquela oportunidade, se fixou a tese no sentido de que, as medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa, “não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo” (STJ, REsp 1.366.721/BA, Relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014).

Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, o entendimento firmado no Tema 701 do STJ, no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, em verdade é inaplicável à espécie, na medida em que o entendimento fixado pela sistemática de julgamentos repetitivos se aplica a atos de improbidade administrativa, e não em casos de infrações ambientais, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência do próprio STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 1. DANO MORAL COLETIVO. TUTELA DA COLETIVIDADE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 2. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE JOVENS INDÍGENAS. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO. 3. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA. INDÍCIOS DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial. 4. Recurso especial desprovido, vencido, em menor extensão, o Ministro Relator, que dava parcial provimento ao recurso especial.” (STJ. REsp n. 1.835.867/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019) (g.n.)

Desse modo, entendo que há necessidade de se formar um convencimento mais robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo.”

No que diz respeito à alegada omissão quanto ao IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, ressalto que não há nos autos qualquer informação de que tal incidente tenha sido mencionado pelo Ministério Público em suas razões de agravo. Ao contrário, o embargante somente trouxe tal argumento agora, em sede de embargos de declaração.

Ademais, como reconhecido pelo próprio embargante, o referido IRDR ainda não possui tese firmada definitivamente, estando pendente de julgamento recurso de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo. Portanto, não há que se falar em omissão por não observância de "tese firmada em julgamento de casos repetitivos", como exige o artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Não bastasse isso, conforme informado pela própria embargada, a tendência do julgamento do IRDR aponta para conclusão idêntica àquela adotada pelo acórdão embargado, no sentido de que "Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória".

Assim, ainda que considerássemos necessária a manifestação expressa sobre o IRDR mencionado, o que não é o caso pelas razões já expostas, tal argumento não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, que permaneceria integralmente mantido.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Registro, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasaram sua convicção, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

Logo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025